Tribunal: TJDFT
Processo: 0725726-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725726-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ISIDORO DE JESUS AGRAVADO: CLAUDIO ALBERTO SOARES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ISIDORO DE JESUS, parte autora, contra a r. decisão (ID 200517027) proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0714749-80.2022.8.07.0020), proposta em face de CLAUDIO ALBERTO SOARES BARBOSA, indeferiu o pedido de pesquisa via CRC JUD (Central de Informações do Registro Civil de Pessoas Naturais) para obtenção da certidão de casamento da parte executada. O agravante (ID 60682542) alega, em síntese, que a busca no sistema CRC-JUD, poderá viabilizar ao Agravante o conhecimento do possível casamento da parte Agravada, que, estando casada pelo regime da Comunhão Parcial ou Universal de Bens, possibilitará ao Agravante a análise e solicitação específica da penhora de 50% dos bens do cônjuge, nos termos do art. 790, IV CPC. Requer o provimento ao Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão atacada, a fim de que seja determinada a busca no sistema eletrônico CRC-JUD para identificar um provável casamento da parte Executada. Preparo recolhido (ID’s 60682547 e 60682548). Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital